Tribunal: TJDFT
Processo: 0752232-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752232-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INACIO CLARO LOPES FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ALÉM DO PERÍODO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que limitou as parcelas devidas a título de benefício alimentação ao período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. O agravante busca afastar a limitação temporal imposta ao pagamento das parcelas do benefício alimentação, argumentando que a condenação imposta na Ação Coletiva no 32.159/97 abrangia o período de janeiro de 1996 até abril de 2022, quando o pagamento foi restabelecido administrativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento do benefício alimentação deve se restringir ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997, conforme estabelecido na sentença coletiva, ou se deve abranger período posterior, até abril de 2022, conforme alegado pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97 fixou como termo final da condenação à data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ou seja, 28 de abril de 1997, não abrangendo prestações posteriores. 4. A fundamentação da sentença coletiva reconheceu a perda parcial do interesse processual após a impetração do mandado de segurança, o que delimita o período da condenação exclusivamente às parcelas não abrangidas por esse writ. 5. A desconsideração da delimitação temporal estabelecida na fundamentação da sentença coletiva poderia resultar em recebimento em duplicidade das parcelas do benefício alimentação, caracterizando enriquecimento sem causa. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que o cumprimento da sentença coletiva no 32.159/97 deve se restringir às prestações vencidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97 limita a condenação ao pagamento das parcelas do benefício alimentação ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28 de abril de 1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. A pretensão de estender a execução para além do período fixado na sentença coletiva não encontra amparo na coisa julgada e caracteriza tentativa de modificação indevida do título executivo. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa impede a duplicidade de pagamento das parcelas do benefício alimentação, devendo ser respeitada a delimitação temporal firmada no julgamento da ação coletiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 504, I; Lei Distrital no 2.944/2002. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744594, 07214871320238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1741115, 07175673120238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023; TJDFT, Acórdão 1960787, 0743168-05.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28/01/2025; TJDFT, Acórdão 1855037, 07164449520238070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do CPC e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que a sentença estabelecida na ação ordinária 32.159/1997 assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso até o dia em que efetivamente restabelecido o benefício. Aponta a necessária observância da coisa julgada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 502, 503 e 508, todos do CPC e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021